Tribunal: TJES
Processo: 5004744-97.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004744-97.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO SALES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIDOR ANTIGO E INOPERANTE. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. CORTE DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Narra a exordial que o autor é possuidor de uma residência na zona rural de Nova Venécia/ES, cujo relógio medidor (Instalação nº 0160315213) encontrava-se muito antigo e inoperante. Afirma que, desejando utilizar o imóvel, quitou todos os débitos pretéritos referentes ao ano de 2023, solicitando à concessionária ré a transferência de titularidade, a troca da unidade medidora e a respectiva religação da energia.

Sustenta o autor que a ré não procedeu com a troca do medidor nem restabeleceu a energia, mas continuou a emitir faturas mensais de consumo. O inadimplemento dessas faturas ilícitas culminou na negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), pelo valor de R$ 1.654,62. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo restabelecimento da energia e exclusão do apontamento, e no mérito, pela desconstituição dos débitos e condenação da ré ao pagamento de danos morais.

O juízo de origem (ID 18641423) julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar, declarando a inexistência do débito reclamado e condenando a ré a compensar os danos morais suportados pelo autor.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18641424), pugnando pela reforma
in totum
da sentença. Argumenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço e o exercício regular de direito nas cobranças e na negativação levada a efeito, rechaçando a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte autora, prestigiando o julgado de origem.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se a analisar se houve falha na prestação dos serviços da concessionária recorrente quanto ao prazo de restabelecimento da energia elétrica e, consequentemente, se tal fato gerou danos morais ao recorrido, bem como a adequação do valor fixado na origem.

Ab initio
, destaca-se que a relação jurídica travada entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se aos ditames do CDC, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor final e a ré no de fornecedora de serviços públicos.

Partindo dessa premissa, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório carreado aos autos, constato que o autor logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, acostando aos autos as faturas de energia, os comprovantes de pagamento do ano de 2023, a demonstração da inscrição em cadastros de inadimplentes, além de registros fotográficos e vídeos atestando as péssimas condições do relógio medidor e o corte no serviço.

Em contrapartida, cabia à concessionária ré comprovar o efetivo funcionamento do relógio, a escorreita prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no período e a consequente legitimidade das faturas geradas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

É evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por energia elétrica não usufruída pelo consumidor em razão da inércia da própria concessionária, que não efetuou a troca do medidor. Tal conduta abusiva atrai a responsabilidade civil objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), gerando o dever de indenizar.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando a prova do efetivo prejuízo. Corrobora para a gravidade do dano a privação indevida de serviço essencial, ferindo a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atende plenamente às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva do instituto, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)